Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA DETERMINADA EM MANDADO DE SEGURANÇA – EFEITOS PRETÉRITOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – NÃO INCIDÊNCIA - LC 840, 36 – EFEITOS EX TUNC DA DECISÃO – RETORNO AO STATUS QUO ANTES – RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA INTEGRAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com as previsões constantes do Decreto 20.910/32 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações de trato sucessivo, a prescrição não atinge as parcelas vencidas no transcurso do quinquênio anterior à data da propositura da ação.
2. Não obstante a previsão constante da Súmula 271 do STF, de acordo com a norma inscrita no artigo 36 da Lei Complementar 840/2011, invalidada a demissão por meio de decisão administrativa ou judicial, o servidor público será reintegrado ao cargo antes ocupado.
3. A declaração de invalidade do ato demissionário possui efeitos ex tunc, o que enseja o retorno ao status quo ante, com recomposição integral dos direitos e vantagens que o servidor deixou de auferir no período em que ficou impossibilitado de exercer as atribuições do cargo, consequência inerente à ilegalidade ou à abusividade do afastamento indevido.
3. Prejudicial rejeitada. Recurso desprovido.